Tribunal: TJMT
Processo: 0003937-56.2010.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003937-56.2010.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Fazenda Publica Estadual (EMBARGADO), FRIGOSAFRA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.329.789/0001-91 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DA SILVA LEAL - CPF: 257.934.897-20 (EMBARGANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO JUNQUEIRA NETO - CPF: 471.611.916-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GILSON ADRIANE DE SOUZA - CPF: 988.914.726-20 (ADVOGADO), FABIANA DE PAULA SILVA - CPF: 049.681.496-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FABIANA DE PAULA SILVA - CPF: 049.681.496-62 (ADVOGADO), FRIGOSAFRA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.329.789/0001-91 (EMBARGADO), GILSON ADRIANE DE SOUZA - CPF: 988.914.726-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Frigosafra Empreendimentos Ltda. - ME
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos, bem como julgou prejudicado o recurso adesivo.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão restou omisso e obscuro, sob o fundamento de que este não enfrentou o argumento da decadência do crédito tributário dispostos no recurso adesivo.

O Embargado não apresentou contrarrazões conforme certidão Id. 32486960.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020